Tribunal: TJBA
Processo: 8066997-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066997-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLUCIA MARCELINA FIUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
CIRO CALHEIRA MENEZES, FABIANA CALHEIRA MENEZES ROSENO

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. DIREITO À MIGRAÇÃO OU REATIVAÇÃO DO PLANO. TEMA 1082 DO STJ. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelos autores.

2. A decisão embargada reformou sentença que havia acolhido preliminar de inépcia da inicial, julgando procedentes os pedidos para determinar a reativação do plano de saúde ou migração para outro produto equivalente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, além de condenar as rés ao pagamento de danos morais.

3. Os aclaratórios sustentam omissões e contradições, apontando suposta responsabilidade exclusiva da administradora do plano coletivo, a impossibilidade jurídica da manutenção do contrato, ausência de cobertura nacional da operadora e inaplicabilidade do Tema 1082 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão ou contradição ao atribuir à operadora obrigações contratuais que, segundo a embargante, competiriam exclusivamente à administradora do plano coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos do acórdão.

6. A alegada contradição entre o acórdão e outros julgados ou normas jurídicas configura contradição externa, insuscetível de correção via embargos de declaração.

7. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e adequada todas as teses apresentadas, inclusive quanto à responsabilidade da operadora e à aplicabilidade do Tema 1082 do STJ, ponderando as especificidades do caso concreto, como a condição de saúde do beneficiário e a proteção contratual do consumidor.

8. Inovações recursais, como a alegação de limitação territorial de atuação da operadora e descontinuidade do plano, são inadmissíveis na via eleita.

9. A estrutura federativa do sistema Unimed, baseada no intercâmbio entre cooperativas, afasta a tese de inviabilidade da prestação do serviço.

10. O acórdão determinou a reativação do plano ou a migração para produto equivalente, conforme previsão da Resolução 19 do CONSU e da RN 437/2018 da ANS, garantindo a continuidade da assistência e a boa-fé contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8066997-44.2019.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e embargad
o
s

MARLUCIA MARCELINA FIUZA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .